Tribunal: TJMT
Processo: 1001611-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001611-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (AGRAVANTE), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), KAREN TIEMI FREITA ANBO - CPF: 098.532.617-40 (ADVOGADO), UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.401.709/0001-48 (AGRAVADO), ALEX DENKER FILHO - CPF: 021.184.829-81 (PROCURADOR), JOSE HAMILTON RODRIGUES - CPF: 117.266.518-43 (PROCURADOR), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), ALEX DENKER FILHO - CPF: 021.184.829-81 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE MORI DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 262.581.078-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HAMILTON RODRIGUES - CPF: 117.266.518-43 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS ELAINE RIBEIRO - CPF: 021.102.279-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE –
SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO – FIXAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INDEFERIMENTO – MOMENTO INAPROPRIADO – EXISTÊNCIA DE OUTROS PEDIDOS A SEREM ANALISADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prematura a condenação da Agravada sem a noção do desfecho da demanda, posto não finalizada a fase cognitiva do processo, de forma que a decisão que apenas enfrenta parte do mérito, ou seja, um dos capítulos do pedido inicial, não pode ser tratada como sentença final para os fins do § 1.o, do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1001611-90.2020.811.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.
, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Tutela de Urgência de Natureza Antecipada em Caráter Antecedente n.o 2909-75.2017.8.11.0086 (código 104298) ajuizada pela
UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
, em julgamento parcial de mérito, julgou improcedente o pedido de consignação em pagamento, nos termos dos artigos 356, inciso II, c/c 487, inciso I, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que a decisão fundada no artigo 356 do CPC, apesar de ser proferida de forma antecipada, é considerada sentença de mérito, fundada em cognição exauriente, de modo que a fixação do ônus sucumbencial deve ser concomitante com a prolação do
decisum
.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja imediatamente fixada a verba sucumbencial em favor dos procuradores da Agravante.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões sob o ID 36691495.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020